Tribunal: TJSP
Processo: 1014647-65.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compromisso de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega da obra. Sentença de parcial procedência do pedido, que declarou a rescisão do contrato e condenou a ré a restituir ao autor as quantias despendidas em razão da contratação, bem como a pagar indenização pelos danos morais suportados. Apelação

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compromisso de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega da obra. Sentença de parcial procedência do pedido, que declarou a rescisão do contrato e condenou a ré a restituir ao autor as quantias despendidas em razão da contratação, bem como a pagar indenização pelos danos morais suportados. Apelação de ambas as partes. Comissão de corretagem. Restituição devida. Inadimplemento do contrato atribuível à incorporadora. Prazo trienal fixado no Tema no 938 do C. STJ que não se aplica à presente hipótese. Dano moral. Não ocorrência. Inadimplemento contratual. Mero aborrecimento. Sentença reformada. Sucumbência recíproca. RECURSOS PROVIDOS.